Tribunal: STF
Processo: ARE 1431822
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DEFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE DEFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 372/2022. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 94, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 113/2005, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LC Nº 338/2019. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 149, § 1º-A, DA CF/88. TESE AUTORAL NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso (pp. 736 /759 ) próprio, regular e tempestivo, sendo a parte recorrente/autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, § 3º, do CPC.



    2. Em contrarrazões, o recorrido/reclamado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso inominado interposto, em razão da violação do princípio da dialeticidade. Sem embargo, analisando a medida recursal interposta, muito embora, de fato, o recurso inominado tenha observado parcialmente a boa técnica processual e argumentativa quanto à impugnação especificada e pormenorizada dos fundamentos da sentença, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. 



    3. Na sentença fustigada, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento (artigo 93, IX, da CF/88). Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Demais disso, evidente que, na espécie, a análise do pedido de repetição de indébito autoral perpassa pelo exame da (in)constitucionalidade do artigo 94, § 2º, da LC nº 338/2019, o que foi devidamente examinado pela magistrada sentenciante, sendo certo que as conclusões de tal atividade empírica constam na fundamentação da decisão atacada. Destarte, não há que se falar em nulidade do decisum.



    4. De início, insta esclarecer que a Lei Complementar nº 372/2022, em vigor desde 06/06/2022 e com produção de efeitos a partir de 01 de julho de 2022, revogou o artigo 94, § 2º, da Lei Complementar nº 113/2005, com redação conferida pela LC nº 338/2019, o qual autorizava a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados sobre os proventos de aposentadoria que superassem o valor do salário-mínimo vigente, desde que houvesse deficit atuarial. Destarte, tem-se que a revogação da norma questionada nesta demanda, a partir de 01/07/2022, exaurindo a eficácia do artigo em referência e sub judice, resulta em perda parcial do objeto da demanda, de sorte que a questão controvertida somente será analisada quanto ao período de 04/2020 a junho/2022.



    5. Por conseguinte, não é o caso de aplicação do Tema nº 933 do STF (ARE nº 875.958) porque este precedente vinculante trata das ‘balizas impostas pela Constituição a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade’ e a matéria objeto deste processo refere-se a incidência (ou não) de contribuição previdenciária sobre os benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão por morte, desde que superiores a um salário-mínimo e haja deficit atuarial, sendo, portanto, questões distintas.



    6. O debate dos autos consiste em perquirir se é escorreita a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente que superem o salário-mínimo vigente, em hipótese de comprovação de deficit atuarial, no período de 04/2020 a junho/2022, o que perpassa pela análise da constitucionalidade do artigo 94, § 2º, da LCE nº 113/2005, incluído pela LCE nº 338/2019.



    7. Ressoa dos autos que, até março/2020, a parte recorrente suportava desconto de contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria no valor de R$ 33,91 (trinta e três reais e noventa e um centavos), conforme documento de p. 29. Não obstante, a partir de 01/04/2020, passou a pagar o valor mensal de R$ 744,37 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) (pp. 29/30), tendo em vista a incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre o valor que excedesse o salário-mínimo, ante a vigência da LCE nº 338/2019, sendo esse o motivo do seu inconformismo.



    8. Pois bem. A Lei Complementar Estadual nº 113/05, que dispõe acerca do RPPS/SE extensivo aos inativos e pensionistas, em seu artigo 94, § 2º, estabelecia que a alíquota de contribuição dos segurados para o custeio do RPPS/SE corresponderia a 13% (treze por cento), devendo ‘incidir a contribuição apenas sobre a parte de proventos de aposentadorias de segurados civis, ou de reforma ou transferência para reserva remunerada, de segurados militares, e respectivas pensões, concedidas pelo regime de que trata esta Lei Complementar, que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos’. Ocorre que, após a EC nº 103/2019, a LC nº 338/2019 alterou o referido dispositivo legal, majorando a contribuição dos segurados para 14% (quatorze por cento), bem como autorizando que, ‘quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário-mínimo vigente’. Com efeito, permitiu-se que, quando houvesse deficit atuarial, a contribuição previdenciária incidisse sobre a parcela dos proventos que ultrapasse o valor do salário-mínimo vigente.



    9. Dito isso, quanto à constitucionalidade daquele dispositivo, insta consignar que, em razão da supremacia constitucional, todas as normas jurídicas devem compatibilizar-se, formal e materialmente, com a Constituição, sob pena de invalidação e afastamento do ordenamento jurídico. Nesse contexto, o controle de constitucionalidade surge como um mecanismo para avaliar a compatibilidade das normas infraconstitucionais com o texto constitucional, visando, ainda, conter os abusos, e excessos de poder, fazendo prevalecer os direitos e garantias fundamentais. Na espécie, tratando-se de controle difuso de constitucionalidade, tal compatibilização é analisada de forma incidental, como questão prejudicial para a solução do conflito de interesses ora analisado, de sorte que o exame aqui tecido somente terá efeito inter partes, dispensando-se a observância da reserva de plenário (artigo 97 da CF/88), por se tratar este órgão de Turma Recursal.



    10. Firmada tal premissa, tem-se que a contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos a título de aposentadoria dos servidores públicos está regulamentada pela Constituição Federal e legislação estadual. E nesse contexto é importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece regras gerais para o regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo que devem ser observadas e reproduzidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com mais ou menos autonomia normativa dependendo da margem conferida pelo próprio legislador constituinte.



    11. Nessa linha, determina a Constituição Federal, em seu art. 40 que: ‘O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial’. Para o custeio desse regime próprio de previdência estabelece a Carta Magna, em seu art. 149, § 1º, (com redação dada pela EC nº 103/2019), que os entes da federação deverão instituir por meio de lei a cobrança da contribuição previdenciária necessária de todos os servidores, ativos e inativos, bem como pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas.



    12. Dito isso, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 18, é clara ao prever a incidência dos descontos somente sobre o que superar o teto do Regime Geral da Previdência Social. Por sua vez, com a reforma previdenciária pela EC nº 103/2019, passou-se a autorizar, por meio do artigo 149-A, § 1º, da CF/88 que, quando houvesse deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderia incidir sobre o valor dos proventos e aposentadorias que superassem o salário-mínimo. Com efeito, o § 1º-A do artigo 149 da Constituição Federal excepcionou a regra do artigo 40, § 18, daquela Carta, que estabelece que tal contribuição previdenciária possui como base de cálculo apenas a parcela dos proventos que superem o valor máximo dos benefícios pagos no RGPS. Note-se, o legislador transferiu para o âmbito da legislação ordinária e complementar dos entes federativos não só a instituição da contribuição previdenciária mas também a possibilidade de ampliação da base de cálculo em caso de déficit atuarial.



    13. Nessa linha, vê-se que a alteração promovida pela LCE nº 338/2019 ao artigo 94, § 2º, da LCE nº 113/2005 encontra amparo constitucional (§ 1º-A do artigo 149), sendo certo que o texto constitucional traz previsão equivalente e autorizativa da incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que supere o salário-mínimo, em havendo comprovado deficit atuarial. Destarte, embora a parte recorrente alegue que tal previsão é ofensiva ao artigo 40, § 18, da CF/88, bem como aos princípios da igualdade e da capacidade contributiva, o certo é que a própria Constituição Federal de 1988 traz norma que excepciona a regra prevista naquele dispositivo (artigo 40, § 18). Depreende-se, portanto, que ao contrário do exposto pela recorrente, o fato de constar da Constituição Estadual a regra da cobrança da contribuição dos aposentados e pensionistas sobre aquilo que exceder o teto dos benefícios do regime geral de previdência, não impede o estabelecimento de exceção à regra em caso de deficit atuarial por meio de legislação infraconstitucional, pois proveniente de delegação expressa do legislador constituinte nacional.



    14. E mais, em que pese a parte recorrente alegar ofensa ao princípio da igualdade diante daquela alteração legislativa, registre-se que o artigo 149 da CF/88, em sua primitiva redação, já admitia o tratamento diferenciado da contribuição previdenciária para custeio dos regimes próprios instituídos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, liberdade legislativa que compreendia inclusive a própria instituição da contribuição previdenciária. É certo, assim, como se definiu alhures, que inexiste direito a tratamento isonômico a todos os servidores públicos inativos, dado que a própria Constituição Federal, desde sua redação primeira, tratou diferentemente os diversos regimes.



    15. Mais a mais, em que pese a proibição constitucional (artigo 150, II) de instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, o certo é que o fator de discrímen em discussão, qual seja, o deficit atuarial, devidamente comprovado às pp. 54/144, é critério objetivo, além de ser circunstância que a própria Constituição, em seu artigo 149, § 1º-A, reputa como válida para a criação de situação excepcional, a qual visa a preservação do caráter contributivo e solidário do regime previdenciário previsto no artigo 40 da CF/88.



    16. Sendo assim, observa-se que a legislação estadual em análise, adequando-se às balizas constitucionais, reproduziu o artigo 149, § 1º-A, da CF/88, alterando a redação do § 2º do art. 94 da LC nº 113/2005, o que permitiu a cobrança da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superassem o valor do salário-mínimo vigente, enquanto existente deficit atuarial. A valer, não há portanto, afronta ao texto constitucional, mas sim compatibilidade com aquele, ressaltando-se que as regras constitucionais carregam em si presunção relativa de constitucionalidade e devem ser obedecidas até que suscitada e declarada a sua dissonância com as regras e princípios da Carta Magna.



    17. Por derradeiro, como exposto pelo juízo a quo, o novo modelo adotado, fruto das novas regras de previdência implementadas e aqui questionada, visa à preservação do equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de forma a permitir a sua sobrevivência e a percepção pelos servidores de benefício futuro, que se esvaziaria caso não adotadas medidas administrativas de contenção e de restabelecimento da proporcionalidade entre os valores contribuídos para o sistema e os benefícios dele auferidos.



    18. E nesse contexto importante trazer à baila que a definição do que seria equilíbrio atuarial e, consequente, deficit, é matéria reservada à legislação complementar federal, nos termos do art. 40, § 22, inciso IV, da Constituição Federal. Entretanto, temos que enquanto não promulgada essa lei complementar federal, ficou estabelecido pelo art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019 que: O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Por assim ser, a Lei em questão, ante a declaração de deficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado, atuou em sintonia com os parâmetros provisórios da definição de equilíbrio financeiro e atuarial indicados pelo § 1º do art. 9º da EC nº 103/2020.



    19. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Corroborando esse entendimento: Recurso Inominado Nº 202201003671 Nº único: 0027453-62.2021.8.25.0001 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 31/07/2022. No mesmo sentido: TJSP; Recurso Inominado Cível 1001469-67.2021.8.26.0539; Relator (a): Bárbara Tarifa Mordaquine; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022.



    20. Pelo exposto, o recurso inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.



    21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, bem como a suposta inconstitucionalidade do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a questão atinente à suposta inconstitucionalidade do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, não foi debatida no acórdão recorrido e também não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 875.958, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/2022, Tema 933, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (grifos nossos).



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Por fim, observa-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da existência de deficit atuarial a justificar a edição da lei estadual que determinou a incidência da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos sobre os valores dos proventos de aposentadoria e pensões que superem o salário mínimo, conforme autorizado pelo artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. LC nº 412/08. ADI nº 4.641/SC. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Confisco. Equilíbrio financeiro e atuarial. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Afronta reflexa. Súmula 279/STF. 1. A Corte decidiu que, ‘[s]ob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material’ (RE nº 486.579-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26/2/10). 2. Divergir do acórdão recorrido acerca da ausência de confisco e da necessidade de manutenção no caso em tela do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de recolhimento de contribuição previdenciária importaria na análise da legislação infraconstitucional, bem como no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.039.033-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/8/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 774.491, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 28/2000. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma infraconstitucional local pertinente ao caso (Lei Complementar estadual 28/2000), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (RE 543.213-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/5/2011)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente